Tribunal: TJES
Processo: 5000431-91.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000431-91.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARINEUZA SOARES DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO ID 749100. PRETENSÃO RECURSAL FUNDAMENTADA EM VÍCIO DE INTIMAÇÃO QUE ENCONTRA PRECEDENTES. MENOR ONEROSIDADE PARA O PROCESSO. SUPOSTO VÍCIO ALEGADO EM PRIMEIRA POSSÍVEL PELA PARTE. ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS. NO MÉRITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SISTEMA DE PRESUNÇÕES SEDIMENTANDO EM CERTIDÕES CONSTANTES NOS AUTOS ELETRÔNICOS QUE ATESTAM A EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA AMBOS PATRONOS CADASTRADOS NOS AUTOS DE SORTE QUE A EVENTUAL NÃO LEITURA PELO PATRONO INDICADO COMO EXCLUSIVO NÃO DEVE SER DEMONSTRADA PELO ÓRGÃO JUDICIAL, BASTANDO O REGISTRO SISTÊMICO QUE ATESTE O DISPARO DA INTIMAÇÃO, NO PRESENTE CASO, DUPLO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela parte requerida.

Em suas razões indica equívoco no juízo sentenciante, afirmando que procedeu a segurança do juízo, bem como por analogia sua pretensão estaria sedimentada na Lei 9.099/95.

Eis o breve relato.

Toda a controvérsia do Inominado deriva de suposta ocorrência de vício de intimação da sentença do ID 749076.

Precedentes no sentido da admissibilidade dos embargos quando se trata de vício de intimação da sentença, o que inviabilizaria a própria execução, o que não é o caso nos autos, senão vejamos:

Consoante razões recursais, as intimações deveriam ter sido dirigidas tão somente ao advogado DR GUSTAVO ANTÔNIO FERES DA PAIXÃO, e especificamente em relação ao ato sentencial do ID 749076 isso não teria ocorrido.

Aduz ainda que a certidão indicada pela Magistrada sentenciante não comprova a "leitura" pelo advogado.

Feitos tais registros, reafirmo o acerto na sentença recorrida, a qual de forma até dialética, adentrou em diversos pormenores dos autos.

Destaco que o sistema jurídico é sedimentado em um sistema de presunções, dentre eles a de confiabilidade do sistema eletrônico, sendo que no caso dos autos inexiste a necessidade sustentada nas razões de que o juízo comprove "leitura" de ato processual pela parte ou seu patrono:

O sistema registra em ID 749077, o seguinte:

PROCESSO Nº
5000431-91.2017.8.08.0021

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

REQUERENTE: MARINEUZA SOARES DOS SANTOS

REQUERIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Advogados do(a) REQUERIDO: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível, foi encaminhada a
intimação eletrônica
ao(à) Dr(a). Advogados do(a) REQUERIDO: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921,
para ciência do inteiro teor do(a) R. Sentença
id nº
[3346716].

Guarapari/ES, 28 de novembro de 2019

Diretor de Secretaria

Portanto, está claríssimo que ainda que tendo sido realizada a intimação também em face do advogado Dr. Luis Felipe Pinto Valfré, a intimação do patrono Dr Gustavo Antônio Feres Paixão foi realizada e está devidamente certificada nos autos eletrônicos, sendo tal certidão prova idônea disso.

Ainda que sendo possível ser constatado pequeno erro material no conteúdo da certidão de intimação ao indicar

ID equivocado, o conteúdo da intimação foi correto em sua quase totalidade,
e
certificada nos autos adequados, sendo que tal apontamento não causou prejuízo algum para ciência do ato.

Fato é que as intimações eletrônicas dependem da atitude do patrono da parte no sentido de que realizem a leitura, sendo que se não o fizerem o ônus da preclusão se opera sem a necessidade que o órgão judicial tenha a necessidade de diligenciar para comprovar se a parte/patrono leu ou não, sendo um dever da parte por seus patronos manter a fiscalização das intimações em seu tempo correto.

Assim, inexiste razão nos autos para acolhida dos argumentos da parte recorrente, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.